Tribunal: TJDFT
Processo: 0709988-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. GARANTIA AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEPÓSITO JUDICIAL.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pode ser concedida em caráter cautelar e efetivada mediante qualquer medida idônea para asseguração do direito.
3. Tratando a controvérsia pagamento de multa contratual em valores vultosos, é certa a necessidade de se assegurar o resultado útil do processo sem, contudo, desprover o suposto credor das garantias de pagamento da penalidade, sendo prudente, portanto, a concessão da tutela de urgência em caráter cautelar para que os valores referentes à multa objeto da ação sejam depositados em conta judicial vinculada ao processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.